Tribunal: TCU
Processo: 039.993/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município Fortuna/MA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate, exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município Fortuna/MA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Francisca Alves dos Reis, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992, e condená-la, com base no disposto pelo art. 19, caput , da referida Lei, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 3.429,04 03/04/2012 11.836,23 13/04/2012 15.265,27 30/04/2012 15.265,27 17/05/2012 15.265,27 02/07/2012 15.265,27 02/08/2012 15.265,27 05/09/2012 15.265,27 02/10/2012 15.265,27 05/11/2012 15.265,31 04/12/2012 9.2. aplicar à Sra. Francisca Alves dos Reis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.